Tribunal: TJPA
Processo: 0052084-30.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0052084-30.2013.8.14.0301

APELANTE: VILSON BASTO NOVAES

APELADO: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL (198) 0052084-30.2013.8.14.0301

APELANTE: VILSON BASTO NOVAES

Advogado do(a) APELANTE: KENIA SOARES DA COSTA - PA15650-A

APELADO: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA

Advogado do(a) APELADO: CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - PR19937-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA-AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO PELO AUTOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Vilson Basto Novaes contra decisão monocrática que, no recurso de Apelação Cível, manteve sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém. A sentença homologou o pedido de desistência formulado pela instituição financeira autora, Aymoré Crédito Financiamento e Investimento SA, extinguindo o feito sem resolução de mérito e retirando as condenações em honorários advocatícios.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A necessidade de condenação em honorários advocatícios quando há desistência da ação após a apresentação de contestação pela parte requerida.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

Princípio da Causalidade: A aplicação do artigo 90 do CPC deve observar o princípio da causalidade, que impõe à parte que deu causa ao ajuizamento ou prolongamento do processo a obrigação de arcar com os custos processuais.

4.

Inadimplemento Contratual: A propositura da ação decorreu do inadimplemento contratual da parte ré, justificando a busca da autora por resguardar seus direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária.

5.

Desistência Sem Conduta Abusiva: A desistência foi homologada sem que houvesse conduta abusiva ou desnecessária por parte do autor, não havendo elementos que justifiquem a condenação em honorários advocatícios.

6.

Manutenção da Decisão: A decisão monocrática está em consonância com o entendimento de que a desistência da ação, sem conduta abusiva do autor, não gera automaticamente a obrigação de pagamento de honorários advocatícios.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

Conheço do Agravo Interno e nego-lhe provimento, mantendo a decisão monocrática que indeferiu a condenação em honorários advocatícios.

LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES CITADAS

Art. 90 do Código de Processo Civil (CPC): Desistência da ação e pagamento de despesas e honorários.

Princípio da Causalidade: Obrigação de arcar com os custos processuais pela parte que deu causa ao processo.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pela Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por Vilson Basto Novaes contra decisão monocrática que, no recurso de Apelação Cível, manteve sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém.

A sentença homologou o pedido de desistência formulado pela instituição financeira autora, Aymoré Crédito Financiamento e Investimento SA, extinguindo o feito sem resolução de mérito e retirando as condenações em honorários advocatícios.

Em suas razões, o agravante sustenta que, nos termos do artigo 90 do Código de Processo Civil (CPC), a desistência da ação pelo autor requerente exige a cláusula deste ao pagamento de honorários advocatícios em favor da parte exigida. Pleiteia, portanto, a reforma da decisão agravada, com a consequente fixação da verba honorária em favor de sua defesa.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID 20892860).

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2024.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno interposto.

A controvérsia recursal se refere à necessidade de condenação em honorários advocatícios quando há desistência da ação após a apresentação de contestação pela parte requerida.

O artigo 90 do CPC dispõe que:

"Proferida sentença com fundamento em desistência, renúncia ou reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou recebeu."

Ocorre que, como bem mencionado na decisão agravada, a aplicação dessa regra deve observar o princípio da causalidade, que impõe à parte que deu causa ao ajuizamento ou prolongamento do processo a obrigações de arcar com os custos processuais. Contudo, a análise do caso concreto do dispositivo é fundamental para a correta aplicação desse.

Embora tenha sido apresentada contestação pela parte agravante, é incontroverso que a propositura da ação decorreu do inadimplemento contratual da parte ré. Nesse cenário, a parte autora buscou resguardar os direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária, e a extinção do processo ocorreu por iniciativa própria, sem que houvesse qualquer fato atribuível à parte exigida que justificasse as cláusulas em honorários.

No caso em tela, a desistência foi homologada sem que houvesse conduta abusiva ou desnecessária por parte do autor, de sorte que, ainda que consolidada a relação processual, não há elementos que justifiquem a cláusula em honorários advocatícios, especialmente considerando que o auxílio da ação decorreu de inadimplência do contrato por parte agravante.

Dessa forma, verifico que a decisão monocrática merece ser mantida em todos os seus termos.

ISTO POSTO
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
DESPROVER
O RECURSO INTERPOSTO, mantendo-se incólume a decisão monocrática.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 13/01/2025